Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-56.2015.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006416-56.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELANTE), MARINA DE ALMEIDA HOFF - CPF: 028.985.420-24 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL – INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇAO INICIAL – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias e, não o sendo, deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos. 2.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo (CPC, art. 274, parágrafo único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006416-56.2015.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0006416-56.2015.8.11.0040), ajuizada pela apelante contra MARCELO FERNANDES, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, diante do abandono dos autos por mais de 30 dias, seguida da inércia da exequente após intimação pessoal para impulsionar o feito (cf. Id. no 72315958 - pág. 2 e 3).

A apelante afirma não foi validamente intimada para dar prosseguimento ao processo, pois a “
carta de intimação enviada para que
(...)
desse regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, foi endereçada para o endereço antigo,
(tanto é que)
, no próprio aviso de recebimento, há informação de que a apelante ‘mudou-se’
”, e, ao contrário do que consta da sentença, foi, sim, comunicado nos autos a mudança de endereço; além disso, queixa-se de que “
a decisão para que
(...)
desse prosseguimento no feito deveria ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, como forma de dar ciência aos patronos da apelante, e, caso não houvesse cumprimento, aí, sim, deveria ser expedida carta de intimação para que fosse intimada pessoalmente, entretanto, tais procedimentos não ocorreram nos autos
”, e, ainda, de que sequer houve prévio requerimento da parte contrária a justificar a extinção do feito por abandono, conforme orienta a Súmula no 240 do STJ.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença terminativa, seja determinado a retomada da regular marcha processual (cf. Id. no 72315960 - pág. 35/42).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando
a tramitação do processo depende
r
exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias,
a parte deve
ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o),
e,
não
o sendo
, a solução é simples
:
deve
ser
decreta
da
a extinção do processo
, com o
arquivamento dos autos (
inciso
III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Colhe-se dos autos que, em 03.09.2018, certificada a juntada do “
resultado das informações decorrentes de pesquisa no INFOJUD
” (cf. Id. no 72315957 - pág. 63), o feito fora impulsionado para intimar a exequente a se manifestar sobre o resultado da pesquisa, cuja efetivação se deu através do DJe no 1033, de 24.09.2018, e publicado no dia 25.09.2018.

Diante da inércia da exequente, em 25.10.2018, expediu-se carta registrada para intimá-la pessoalmente para dar andamento ao processo, correspondência encaminhada ao endereço fornecido na petição inicial (cf. Id. no 72315957 - pág. 65), que, porém, retornou assinalada com a informação de que o destinatário “
mudou-se
” (cf. Id. no 72315958 - pág. 1); o feito permaneceu abandonado por mais um tempo, sobrevindo a sentença terminativa só em 18.03.2020
(cf. Id. no 72315958 - pág. 2 e 3).

Ao vasculhar os autos, não localizei qualquer manifestação da exequente informando a modificação do seu endereço durante o curso do processo, de modo que deve se reputar válida e eficaz a sua intimação pessoal via carta endereçada ao local que consta da qualificação exposta na petição inicial, nos termos do art. 274, § único, do CPC, e, sendo assim,
estando o feito paralisado há quase um ano e meio, havendo a intimação pessoal da exequente para que impulsione o feito, seguida de sua inércia por mais de cinco dias, irretocável é a conclusão sentencial de extinção do feito ante ao seu abandono.

Registra-se, por fim, que, exceto se pender de julgamento embargos à execução, não se aplicada ao processo de execução o entendimento da Súmula no 240 do STJ, eis que o feito executivo encerra somente o interesse do exequente.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021